Tribunal: STF
Processo: HC 227147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade por violação a direito ao silêncio de testemunha/corréu. Inocorrência. 3. Alegação de nulidade por violação ao domicílio. Inocorrência. 4. Evidenciados sinais de flagrante delito, autorizado está o ingresso ao domicílio do suspeito. 5. Agravo improvido.